Tribunal: STF
Processo: ARE 1535322
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 108):



    “Apelação Cível. Mandado de segurança. Direito Tributário. Base de cálculo do ISS. Município do Rio de Janeiro. Pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da inclusão do ISS, PIS e COFINS na base de cálculo do ISS. 



    No apelo extremo (Doc. 116), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ROCK WORLD S.A. alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 195, I, “b”; e 156, III, da CF/1988, pois decidiu pela constitucionalidade da inclusão do ISS, do PIS e da COFINS na base de cálculo do ISS. 



     Afirma que o art. 16 da Lei Municipal 691/84 “ultrapassou os limites previstos na Lei Complementar nº 116/03 ao admitir a inclusão de tributos, in casu do PIS, da COFINS e do próprio ISS em sua base de cálculo” (fl. 10, Doc. 116). 



    Acresce que “o Recorrido, ao exigir o ISS sobre base de cálculo desvirtuada do conceito de receita bruta, acaba, assim, por desvirtuar, por conseguinte, o conceito de constitucional de faturamento/receita bruta assentado por este Augusto STF, incorrendo, em consequência, também em violação ao disposto no art. 195, I, “b” 2 , da Carta Magna, considerando as balizas que lhe devem ser aplicadas desde então” (fl. 12, Doc. 116).



    De outro lado, sustenta que “caso o ente federativo venha distorcer o conceito de receita bruta com o intuito de ampliar a própria previsão legal do “preço do serviço”, haverá a inequívoca ampliação indevida de competência do ente público, no caso do Município Recorrido, daí a existência da manifesta violação ao art. 156, inciso III, da CF” (fl. 12, Doc. 116).



    Por fim, requer o provimento do recurso a fim de declarar “a inconstitucionalidade da inclusão do ISS, do PIS e da COFINS na base de cálculo do ISS e, por consectário lógico, o direito da Recorrente de proceder a exclusão de tais tributos quando do cálculo do ISS, tal como formulado na Exordial, bem como seja assegurada: ii.1) a garantia da execução da sentença mandamental em relação a todos os valores pagos a partir da impetração e ii.2) a interrupção do prazo prescricional em relação à ação de repetição do indébito tributário, cujo termo a quo deve se dar tão somente a partir do trânsito em julgado do presente writ” (fl. 16, Doc. 116).



    O recurso foi inadmitido, aos fundamentos de que o acórdão recorrido decidiu adequadamente a controvérsia, além de tratar-se de matéria infraconstitucional e incidir no caso a Súmula 279/STF (Doc. 131).



    No Agravo, a parte sustenta que houve ofensa a dispositivos constitucionais e ser inaplicável o Enunciado 279/STF (Doc. 142).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do ISS, PIS e COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Impossibilidade de reexame da legislação municipal para verificar se a norma local desborda da lei complementar nacional no que concerne às hipóteses de exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Súmula 280/STF. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.480.210-AgR, Relator(a): Min. Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 5/11/2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS (PIS E COFINS) DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Lei Complementar nº 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.497.379-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 27/8/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente